Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011972-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI
AGRAVADO: AGENOR JACOMO CLIVATI, MARIA LUIZA CLIVATI, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1001737-17.2020.811.0041, ajuizada em face de AGENOR JACOMO CLIVATI, MARIA LUIZA CLIVATI, MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
Para tanto, a agravante alega que, apesar de ter apresentado nos autos do processo, na origem, vasta documentação acerca da difícil condição econômica que vem atravessando, o magistrado singular, de forma equivocada, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao arrepio da norma atinente à concessão da benesse.
Ressalta que a empresa está com suas atividades paralisadas, sem qualquer movimentação bancária e com diversas pendências financeiras no mercado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados todos os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte demandante promova o recolhimento das custas, de modo que, caso não o faça, será o feito extinto, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais imediatamente.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora